Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DEPILAÇÃO. QUEIMADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. DANO ESTÉTICO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interpostos pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a: 1) pagar à autora a quantia de R$484,75, a título de danos materiais, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; e 2) pagar à autora as quantias de R$3.000,00, a título de danos morais, e de R$2.000,00, a título de danos estéticos.
2. Em seu recurso, a ré recorrente (ID 40772521) insiste na preliminar de incompetência do Juizado Especial, diante da necessidade de perícia médica. Afirma que as fotos e o laudo médico são insuficientes para demonstrar a lesão física ocasionada, haja vista que a permanência, gravidade ou a extensão das lesões não podem ser presumidas. Pontua ainda que o laudo dermatológico foi produzido unilateralmente e é inconclusivo, não demonstrando a gravidade na lesão. Sustenta a impossibilidade de cumulação de dano moral e dano estético conforme súmula 387 do STJ. Por fim, pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do quantum arbitrado.
3. Recurso do réu regular, tempestivo, com custas e preparo (IDs 40772523 e 40772525). Contrarrazões no ID 40772523 .
4. Quanto à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, não prospera a tese no sentido de que a causa é complexa e é necessária a realização de perícia. Os documentos constantes nos autos são suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a realização de perícia para aferir a existência de lesões físicas suficientemente demonstradas por meio de fotografias e relatórios médicos. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. A responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor toma por base a teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, a fim de proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor.
7. As fotos juntadas aos autos são suficientes para demonstrar que o serviço contratado não foi prestado a contento, restando evidenciado o ato ilícito da ré, em oferecer um serviço que apresentou risco à integridade física da consumidora, bem como há nexo de causalidade entre a conduta ilícita e os danos sofridos pela autora. No caso, constatada a conduta culposa da ré recorrente impõe o dever de reparar.
8. Contratada a realização de procedimento estético, a obrigação é de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente do procedimento, nasce a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrentes da imperícia no serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013), o que não ocorreu no caso.
9. No caso, o dano moral é decorrente do próprio ato ilícito. Não se pode negar que o procedimento restou estampado no corpo da recorrida, de modo que o dano moral é claro. Além disso, a reparação levou em conta, além do sofrimento da recorrida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não merece qualquer reparo.
10. Por fim, o dano estético sempre esteve relacionado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância. No entanto, com o passar do tempo, esse tipo de dano passou a ser admitido também em casos de marcas e outros defeitos físicos que causem ao paciente desgosto ou complexo de inferioridade (CAVALIERI FILHO, Sergio, in op. cit., p. 113). No caso em apreço, não houve a configuração de referido dano, pois o laudo não demonstra que a queimadura é permanente e o local onde ocorreu não ocasiona os sentimentos alhures citados, razão pela qual improcede este pedido. Danos estéticos não configurados.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de danos estéticos, restando mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.